Tribunal: TJBA
Processo: 0000198-69.2011.8.05.0185
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000198-69.2011.8.05.0185

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: IVO RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DIEGO FELIPE DE FIGUEIREDO E SILVA, FERNANDO LORENZZO FIGUEIREDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO
SIMPLES
(ART. 121,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL
)
APELANTE CONDENADO À PENA DE
0
8 (OITO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO
. REGIME FECHADO.

PRETENSÃO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO.
CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS NÃO CARACTERIZADA.
SOBERANIA DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONDIZENTE COM O ACERVO PROBATÓRIO
REUNIDO
NOS AUTOS.
TESTEMUNHAS QUE
CONFIRMARAM A NARRATIVA CONSTANTE DA DENÚNCIA. CONFISSÃO DO RÉU EM PLENÁRIO.

PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA.
descabimento.
PENA BASILAR EXASPERADA.

valoração negativa da culpabilidade
E
circunstâncias do crime pautada em elementos concretos e na prova produzida em juízo. justificativas idôneas. exasperação da pena basilar que se mantém.

fração de 1/8 (UM OITAVO) sobre um intervalo entre as penas mínimas e máxima, para cada vetor, em conformidade com a ORIENTAção DO STJ.

RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA ATENUANTE Da confissão.
RÉU QUE CONFESSOU A PRÁTICA DO DELITO
E
M PLENÁRIO, ALEGANDO LEGÍTIMA DEFESA
. PRECEDENTES DO STJ.

RECURSO CONHECIDO
e im
PROVIDO
.

1.
O presentante d
o Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia em face de
Ivo Ribeiro dos Santos,
imputando-lhe a prática de homicídio
simples, na forma prevista no
art. 121,
caput,
do Código Penal.

2.
A seguir, transcreve-se o teor da denúncia:
"(...) Consta dos autos do referido Inquérito Policial, que na madrugada de 19 de março do corrente, no interior de uma casa de residência, situada na fazenda Casa Velha, localizada na zona rural desse município, o ora denunciado, utilizando-se de um pedaço de ferro, desferiu três golpes na cabeça de Juarez José dos Santos, causando-lhe as lesões descritas no laudo médico de fls. 18 e verso, as quais, pela intensidade e sede, deram causa à sua morte.Apurou-se que no dia anterior ao fato, a vítima, o denunciado e os trabalhadores rurais Antônio Filho Alves da Encarnação e Valdecir Rodrigues da Silva haviam jantado na casa de um dos vaqueiros da fazenda, Luciano Damião Silva, e durante a refeição todos ingeriram bebida alcoólica (pinga), sendo que após as 22.30 hs o denunciado e a vítima resolveram se recolher para dormir numa casa vizinha, que temporariamente ocupavam. Consta, ainda, que por volta das às 4.00 hs da madrugada, o denunciado passou no curral da fazenda e avisou ao vaqueiro Reginaldo Nascimento da Paixão que havia desferido vários golpes com uma espátula de feixe de mola na cabeça da vítima, não sabendo ao certo se a havia matado e que após praticar a agressão tentara fugir pilotando um dos tratores da propriedade, mas não logrou êxito pelo fato de o veículo ter caído numa ribanceira. Após prestar estes informes à Reginaldo, bebeu um pouco de água e fugiu do local, estando, até o presente, em lugar incerto e não sabido. Acionada, a polícia judiciária compareceu ao local, onde encontrou o corpo da vítima sobre um colchão, todo machucado, ensanguentado e sem vida.”
(id 87589784)

3.
Regularmente instruído o feito,
o Réu foi pronunciado e, após o trânsito em julgado,
s
ubmetido a julgamento perante o Tribunal do Júri em
24/02/2023
, sendo condenado pela prática de homicídio
simples, na forma do art.121, caput, do Código Penal
.

4.
Prolatada a sentença (id 87590182), o douto Magistrado Presidente aplicou a pena de 0
8 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser
iniciado em regime fechado,
concede
ndo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

5.
Nesse cenário
, com espeque no brocardo da soberania dos veredictos, o exame do mérito recursal cinge-se à suposta afronta da decisão do júri à prova dos autos, alegação vertida pela defesa.

6.
In casu
, a materialidade do delito foi comprovada at
ravés do laudo de
necropsia (id 87589785 – fls. 23/24),
constatando a presença de “ferimentos nas regiões parietal direita, occipital, nuca, orelha esquerda, otorragia a direita”, concluindo-se a causa da morte por politraumatismo e traumatismo cranioencefálico, provocado por “instrumento corto-contundente”.

7.
Outrossim, a autoria do delito restou inconteste, a partir da prova oral produzida nos autos, corroborada pela confissão do Réu, em plenário, dizendo, no entanto, que agiu em legítima defesa.

8.
Com efeito, as testemunhas de acusação, ouvidas em plenário, apresentarem depoimentos harmônicos, sem inconsistências, confirmando a dinâmica dos fatos narrada na denúncia.

9
.
Como sucedâneo,
inexistindo a suscitada contrariedade entre o veredito e a prova encartada nos autos, deve ser mantido o decreto condenatório proferido pelo Conselho de Sentença.

10.
Inviável o acolhimento da insurgência recursal,
haja vista que
o critério adotado na sentença objurgada se encontra em sintonia com a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de reconhecer proporcional o coeficiente de 1/8 (um oitavo) para cada vetor,
incidente
sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima prevista em abstrato.

11.
Conquanto tal matéria não tenha sido ventilada nas razões recursais, analisando-se atentamente o édito condenatório,
extrai-se que, a despeito de ter admitido a
autoria
do delito, tanto na fase inquisitorial quanto em plenário, a referida atenuante não fora efetivamente reconhecida em favor do Réu, impondo-se a reforma do
decisum
, neste particular.

1
2.
Desta forma,
impõe-se a
redução
da pena anteriormente dosada,
ex officio
,
a fim de aplicar a atenuante prevista no art.
65, III, 'd', do Código Penal.

13. Sanção corporal
definitiva
redimensionada para
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser iniciada em regime fechado, com fulcro no art. 33 §3º do Código Penal.

14.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id
89026181
), subscrito pela Dra.
Marly Barreto de Andrade
, pelo pelo conhecimento
e improvimento do recurso
.

15.
Conhecimento e improvimento dos pedidos de realização de novo júri e redução da pena;

16. Modificação da pena na
segunda
etapa, de ofício, em razão do
reconhecimento da atenuante da confissão.

17
. RECURSO CONHECIDO
E
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0000198-69.2011.8.05.0185
, provenientes da comarca de
Palmas de Monte Alto/BA
, em que figuram, como Apelante,

Ivo Ribeiro dos Santos
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
e, de ofício,
aplicar a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal,

redimensionando a
pena
definitiva de
IVO RIBEIRO DOS SANTOS
para

06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser iniciada em regime f
echado,

mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória
,
conf
orme certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10